Tribunal: TJDFT
Processo: 0722287-72.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-21
Data de publicação: 2025-01-29

Ementa:
DIRETO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO RESOLUTÓRIA. CONTRATO DE INTERMEDIAÇÃO DE COMPRA E VENDA DE CRIPTOMOEDAS. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES INVESTIDOS. AMPLITUDE RESTRITA AO RESULTADO DA DIFERENÇA ENTRE A INTEGRALIDADE DOS VALORES INVESTIDOS E GANHOS INTERMEDIÁRIOS OBTIDOS NA VIGÊNCIA CONTRATUAL. SENTENÇA MANTIDA.
1. Discute-se, no caso, qual a justa amplitude da restituição devida ao cliente apelante pela ruptura do contrato de intermediação na compra e venda de criptomoedas, para a definição: se deve abranger a totalidade dos valores investidos ou admitir-se a dedução dos ganhos intermediários, ou seja, aqueles auferidos pelo contratante enquanto ainda vigente o negócio.
2. Uma das consequências da resolução é exatamente o efeito restituitório, ou seja, o resultado de cada parte deverá restituir à outra tudo o que houver recebido em razão do contrato, ou seja, durante a execução desse pacto. É o que se costuma chamar de retorno ao estado anterior ao vínculo obrigacional (status quo ante).
3. No presente caso, restituir do autor ao estado precedente à contratação significa, na prática, restituir-lhes os valores investidos no contrato, decotados, porém, os ganhos intermediários obtidos na vigência do contrato.
4. Apelação conhecida e não provida.